Tribunal: TJDFT
Processo: 0722850-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. INOVAÇÃO RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. PROVA.

I - A questão relativa à má-fé da segurada, quanto às declarações prestadas, representa inovação recursal e não pode ser apreciada, sob pena de violação ao art. 1.014 do CPC e de supressão de instância.

II – A gratuidade de Justiça foi deferida aos réus em decisão saneadora, contra a qual o autor não se insurgiu, portanto, preclusa a oportunidade de se impugnar o benefício, art. 100 do CPC.

III – Compete ao autor fazer prova constitutiva de seu direito, art. 373, inc. I, do CPC.

IV – A alegação de que a segurada possuía doença preexistente e omitiu o fato em suas declarações deveriam ter sido provadas pela seguradora, uma vez que não exigiu, antes da contratação, a realização ou apresentação de exames médicos da contratante.

V – Apelação parcialmente conhecida, e na parte conhecida, desprovida.